Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO.
1. A multa moratória tem seu fato gerador no atraso do pagamento do aluguel. A multa compensatória, por sua vez, encontra respaldo na extinção prematura do contrato.
2. As cláusulas penais compensatórias em contratos de locação referem-se a extinção prematura do contrato e não a mora pontual que, invariavelemente, é representada por atraso de um ou outra parcela. Constitui-se em prefixação de perdas e danos que considera razoavelmente o prejuízo decorrente da extinção antecipada no contrato. Pode e deve ser corrigida pelo juiz quando desproporcional no caso concreto.no não cumprimento das obrigações contratuais pelo locatário.
3. Na hipótese, identificados fatos geradores distintos, não há óbice à cumulação das multas. Todavia, as rés cumpriram 47,5% do contrato. Assim, deverá incidir 52,5% do valor da multa compensatória prevista na cláusula contratual.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.